Tribunal: TJDFT
Processo: 0718257-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718257-17.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUYENNE SPINDOLA SOARES IACCINO APELADO: FRANK MENEZES D E S P A C H O Trata-se de apelação em que, em sede de contrarrazões, o autor apelado, com amparo no art. 100, CPC, se insurge contra a concessão da gratuidade de justiça à re. Dessa forma, em atenção ao princípio do contraditório, concedo à ré apelante o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre referido pedido. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora